Tribunal: TJMT
Processo: 1009161-68.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009161-68.2022.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFFERSON MAGNUM DE FRANCA (VÍTIMA), JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA), DANIEL SOARES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), DANIEL MATNE FAGUNDES JUNIOR - CPF: 049.230.841-11 (APELADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA SANTOS - CPF: 032.255.301-66 (APELADO), IVAN FIDELIS GUIMARAES SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E UM CONSUMADO – DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL FACE À PARTE DA IMPRONÚNCIA PELOS DELITOS TENTADOS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO DOLO EVENTUAL DOS ACUSADOS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRME MINIMAMENTE O DOLO EVENTUAL SUPOSTAMENTE ASSUMIDO PELOS RÉUS – IMPRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja declarada, ainda mais quando as minúcias do caso concreto revelam que o
Parquet
não se desincumbiu de seu ônus probatório, notadamente no que pertine o alegado dolo eventual supostamente assumido pelos recorridos; aliado à míngua de mínimo lastro probatório judicializado a autorizar a submissão dos apelados a julgamento pelo Tribunal do Júri em relação aos delitos tentados, como bem concluiu o juízo
a quo
.

Recurso desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

DANIEL MATNE FAGUNDES JÚNIOR

IVAN FIDELIS GUIMARÃES SILVA

FÁBIO DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, inconformado com a r. decisão vista no ID 128066210, proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0008378-79.2013.8.11.00042
,
julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória,
de modo que os ora apelados
DANIEL MATNE FAGUNDES JÚNIOR, IVAN FIDELIS GUIMARÃES SILVA e FÁBIO DA SILVA SANTOS
foram
impronunciados
da imputação de prática do delito tipificado no
art. 121, §2.º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II [
por duas vezes
], ambos do Código Penal
, supostamente levado a efeito em face de
Jaqueline Rodrigues dos Santos e Daniel Soares
.

No mesmo
decisum
fora reconhecida a
pronúncia
dos referidos acusados pelo
homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
Jeferson Magno de França
.

Em suas razões recursais de ID 128066203, o
Parquet

requer a
pronúncia dos apelados pelos dois homicídios tentados,
a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri
nos termos da exordial acusatória
, argumentando que os elementos jungidos aos autos se prestariam a tal desiderato.

Nas contrarrazões vistas no ID 128066197, ID 128066211 e ID 128066160, são refutados os argumentos ministeriais, pugnando as i. defesas pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 128606675, opina pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que, no dia 17/12/2012, por volta das 04h00, na Rua Poxoréo, n° 01, em frente à Lanchonete Nacional, Bairro Alvorada, nesta capital, o denunciado
DANIEL MATNE FAGUNDES JÚNIOR
chegou conduzindo um veículo Fiat Uno, cor cinza, quatro portas, e, estando previamente acordando com os ocupantes de um veículo Prisma, preto, duas portas, conduzido por um terceiro não identificado, estando nele os denunciados
IVAN FIDELIS GUIMARÃES SILVA
e
FABIO DA SILVA SANTOS
, oportunidade em que efetuaram disparos de arma de fogo contra o grupo composto pela vítima fatal
Jeferson Magno de França
, sua companheira
Jaqueline

Rodrigues dos Santos

e
Daniel Soares
.

Segundo o que consta dos autos, a vítima
Jeferson
convivia com a pessoa de
Jaqueline Rodrigues dos Santos
e, na noite dos fatos, estavam na companhia da vítima
Daniel Soares
fazendo uso de drogas.

Outrossim, o móvel do ilícito decorreria de dívida mantida por
Jeferson Magno de França,
no importe de R$ 100,00 (cem reais), supostamente oriunda de entorpecentes adquiridos com o acusado
DANIEL.

Por tais fatos, o d. juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente a denúncia
,
pronunciando
os recorrentes

como incursos nas sanções do
art.

121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29
todos do Código Penal
, reconhecendo a
ausência de materialidade delitiva em relação às duas tentativas de homicídio
, descritas na exordial acusatória – em face de
Jaqueline Rodrigues dos Santos
e
Daniel Soares.

Por sinal, em relação à pronúncia, houve irresignação específica dos acusados, resultando no manejo de
Recursos em Sentido Estrito registrados sob o n.º 0008378-79.2013.8.11.0042
; sendo certo que o desmembramento do presente apelo fora determinado a fim de viabilizar o regular trâmite dos feitos, à vista do despacho encontradiço no ID 128066162.

Passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da almejada pronúncia:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime
, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
, a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, no que pertine a
materialidade
dos supostos delitos, é inconteste que
inexistiu efetiva ofensa à integridade física das alegadas vítimas
, uma vez que os disparos supostamente efetivados pelos acusados não as acertaram, razão pela qual, faz-se inviabilizada a comprovação da materialidade delitiva através de perícia técnica, em face da ausência de resultado naturalístico,
adquirindo a prova oral especial relevo.

E neste ponto, a i. acusação reafirma a robusteza da prova testemunhal a comprovar o
dolo eventual assumido na atuação dos recorridos
, sendo esta a controvérsia vertida no apelo.

Todavia, a
pretensão não prospera.

Isso porque, a par do declarado na r. decisão de pronúncia:

“[...] No que se refere aos homicídios tentados em face de Jaqueline e Daniel, não há materialidade delitiva, pois, além das mesmas não terem sido atingidas, conforme consta na instrução processual,
os disparos somente foram efetuados na direção da vítima Jeferson.
[...].” sic
ID128066210 - Pág. 4 – destaquei.

Ao que se denota do caderno processual, conquanto os réus tenham negado a totalidade dos ilícitos a eles imputados nas oportunidades em que foram ouvidos, e, das testemunhas ouvidas em juízo, tão somente
Ana Carolina Delgado
tenha presenciado o ilícito, esta última ratificou os termos de suas assertivas extrajudiciais (ID 128060189 - Pág. 92/94 e ID 128060191 - Pág. 36).

A referida testemunha, além de narrar em juízo os fatos segundo o que presenciou, coaduna suas declarações com as apresentadas na fase policial pela igualmente testemunha presencial,
Rayssa Karoline Santana de Figueiredo
̧ (ID 128060189 - Pág. 86/87) as quais, em linhas gerais, evidenciaram que o alvo da atuação do grupo era o ofendido
Jeferson
, bem como, os disparos efetuados o foram na direção da referida vítima, mesmo enquanto estava tentava se evadir do local.

Nessa toada, conquanto o d. representante do
Parquet
se apegue às declarações das supostas vítimas dos delitos tentados para delas pressupor a ocorrência do dolo eventual dos acusados, os quais supostamente assumiram o risco de alvejar aqueles que estavam próximos à vítima fatal, além daquele dolo direto descrito em relação a este último; não se descuida que
inexiste qualquer elemento de convicção angariado em juízo que possa minimamente corroborar tal raciocínio
, implicando os acusados no disposto no art. 18, inc. I do CP.

Nem mesmo das declarações prestadas por
Jaqueline

Rodrigues dos Santos

e
Daniel Soares
na fase inquisitorial é possível extrair a conclusão proposta pela acusação, pois, conquanto ambos refiram que estavam na companhia da vítima fatal, exsurge evidente que o ônus acusatório não fora desempenhado satisfatoriamente, à míngua de provas que elucidem as
minúcias das circunstâncias do ataque
, ou mesmo, em que medida as referidas pessoas estariam dentro do alcance da atuação, máxime diante da certa dispersão das alegadas vítimas.

Por sinal, das respectivas oitivas realizadas pela autoridade policial (ID 128060189 - Pág. 16 e 56) exsurge a narrativa do ilícito com os disparos efetivados na direção da vítima
Jeferson
, ao que se seguiu ao momento em que este fora cercado e os disparos continuavam a ser efetuados, sendo certo que, tanto
Jaqueline
quanto
Daniel,
lograram encontrar abrigo, a fim de se afastarem da ação.

Contrariamente ao alegado pelo i. Órgão Ministerial nas razões recursais, urge reconhecer que durante a instrução em juízo não foram produzidas provas aptas evidenciar que os réus teriam assumido o risco referente aos crimes de tentativa de homicídio qualificados em desfavor das duas pessoas que, em tese, se encontravam próximas ao ofendido alvejado, a evidenciar o acerto da impronúncia, nesse aspecto, ao final do
judicium accusationis
.

Nessa ordem de ideias, por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, nem mesmo é possível que esteja fundamentada
exclusivamente
em elemento produzido na fase inquisitiva e não ratificado sob o crivo do contraditório, e, notadamente diante das peculiaridades da hipótese concreta, é imperioso reconhecer que, nesse caso,
falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão dos acusados à fase do
judicium causae
,
mesmo quando havia a possibilidade do
Parquet
se desincumbir do ônus a ele atribuído, e não o fez
.

A doutrina de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar elucida:

“
Releva perceber, de um lado, que a pronúncia requer conjunto de provas mais robusto que aquele suporte probatório mínimo que se faz necessário para o recebimento da denúncia e, de outro, que
não deve ir a júri fato que não esteja sustentado por prova apta à condenação do acusado ou que não tenha indicativo de possibilidade de seu reforço probatório ulterior, especialmente no plenário do julgamento
.”
(ALENCAR, Rosmar Rodrigues; TÁVORA, Nestor; CURSO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL, JusPodivm, 2012; 7ª Edição). Grifei.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da necessária preponderância de provas incriminatórias, e, neste particular, tal exigência não está atendida
in casu
.

Enfim, imperioso destacar que o parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de novas provas, a instauração de novo processo.

A jurisprudência pátria não destoa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - INDÍCIOS INSUBSISTENTES DE AUTORIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO EVENTUAL - SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA - TERMINATIVA - NOVAS PROVAS - REABERTURA DO PROCEDIMENTO.
- Se as provas do processo não satisfazem, diante da ponderação dos demais elementos conjecturados nos autos, os meros indícios da autoria delitiva dos crimes contra a vida, impõe-se a sentença de impronúncia.
- A sentença de impronúncia não faz coisa julgada material, sendo uma decisão terminativa que autoriza a reabertura do processo, se não extinta a punibilidade do agente, desde que novas provas sejam apresentadas e satisfaçam a materialidade e os meros indícios da autoria delitiva.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0145.17.023430-9/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/08/2018, publicação da súmula em 17/08/2018) – destaquei.

Por conseguinte, não emergindo das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indícios, ainda que diminutos, aptos a autorizar a submissão ao Conselho de Sentença, deve ser mantida a parte da decisão do juízo
a quo
que impronunciou os apelados.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo incólume a r. sentença de impronúncia em relação aos
dois delitos de tentativa de homicídio
, proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
º
0008378-79.2013.8.11.00042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022